Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711790-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: CVL Representações Ltda-ME Apelados: OWENS-ILLINOIS do Brasil Indústria e Comércio Ltda Companhia Industrial de Vidros - CIV D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por CVL Representações Ltda-ME contra a sentença (Id. 24763337) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. A recorrente requereu a concessão de gratuidade de justiça. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido desde que seja efetivamente demonstrada, por meio de provas contundentes, a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça declara que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente demonstrar a alegada condição de hipossuficiência econômica. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator